Tribunal: STF
Processo: RE 436368
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Vencimento.
 Salário-mínimo. Servidor Público. Complementação por abono.
Reflexos. 3. Remuneração total não inferior ao salário-mínimo.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento